Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-77.2020.8.11.0098
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000771-77.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEONEI THIAGO ARDAIA REIS - CPF: 083.947.441-50 (APELANTE), PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA - CPF: 021.275.021-67 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO TRINCA - CPF: 960.020.188-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARICI ALVES SIQUEIRA TRINCA - CPF: 055.343.098-06 (VÍTIMA), GUILHERME SIQUEIRA TRINCA - CPF: 053.670.639-50 (VÍTIMA), DANIELA MENDES GONSALVES - CPF: 059.324.639-02 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL E REGIME INICIAL – REDUÇÃO DA PENA E INICIAL SEMIABERTO – CULPABILIDADE – CONCURSO DE MAJORANTES – AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NA PRIMEIRA FASE – ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME – MOTIVADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS – CHUTES E TRAUMAS – ARESTO DO STJ - PROPORCIONAL A FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 – PENA REDIMENSIONADA – SEGUNDA FASE – APLICAÇÃO DE 1/6 PARA A ATENUANTE ISOLADA – ENTENDIMENTO DO STJ – REGIME INICIAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - AUTORIZAM O REGIME FECHADO – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Se as circunstancias e consequências do crime foram motivadas em elementos concretos [chutes na vítima, apontar arma de fogo para suas cabeças e ficaram traumatizadas], merece maior reprovação, excedendo, portanto, os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1721562/DF; STJ, AgRg no HC 628.233/SP).

O c. STJ tem entendido proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

Se houver
“circunstancias atenuantes ou agravantes, isoladamente”
, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1896157/MG).

A existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime] autorizam o regime inicial fechado, embora
“o quantum da pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) anos”
(STJ, AgRg no HC 647.839/GO).

“Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal”
(TJMT, AP. N.U 1000270-48.2020.8.11.0026).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000771-77.2020.8.11.0098 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE: LEONEI THIAGO ARDAIA REIS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LEONEI THIAGO ARDAIA REIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (N. U 1000771-77.2020.8.11.0098), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2º, II, c/c § 2º-A, I - (ID 80603066).

O apelante sustenta que não há
“causas efetivas para que a pena alcançasse patamar tão elevado”
.

Pede o provimento para que seja readequada a pena base ao mínimo legal e alterado o regime inicial para o semiaberto (ID 80603077).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ESPERIDIÃO pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 80603086).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Irresignação defensiva: Pretensão de redução da pena-base – Impossibilidade – Circunstâncias judiciais que foram aplicadas conforme determinação legal – Consequências do crime – Abalo psicológico significativo, aferido pela narrativa da vítima durante a instrução processual, que ressaltou a dificuldade em superar o fato – Laudo técnico prescindível – Fixação do regime semi-aberto – Improvimento – Pena superior a 08 (oito) anos justifica o regime fechado – Pelo desprovimento do apelo.
”
(José Noberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 84088471)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu LEONEI THIAGO ARDAIA REIS, devidamente qualificado nos autos, como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal, c/c Lei 8.072/90, afastando a majorante de restrição de liberdade, reconhecendo a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’ e a agravante do art. 61, II, ‘h’ ambos do Código Penal.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas com relação ao réu LEONEI THIAGO ARDAIA REIS, nos termos do art. 68 do Código Penal, pela condenação acima posta.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade acima do normal, eis que o acusado se reuniu com mais 02 (dois) comparsas e, juntos, efetuaram o roubo, demonstrando também um dolo muito mais acentuado do que o normal, eis que interrompidos em tempo para evitar o roubo da camionete que o acusado foi preso já com a chave. O concurso de pessoas foi aqui utilizado com fundamento na migração; o réu não é possuidor de maus antecedentes, eis que os apontamentos constantes da ficha de antecedentes criminais, eis que ações penais em curso e inquéritos policiais, não devem ser considerados para esse fim, pois encontram impeditivo na súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime consistiu em obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito são graves, eis que totalmente acima do tipo penal, as tantas ameaças proferidas, e também os chutes impingidos na vítima Guilherme, e também o terror de apontar arma de fogo para suas cabeças, de modo que deve ser valorada negativamente; As consequências do crime são gravíssimas, porquanto as vítimas ficaram traumatizadas, desconfiam de qualquer pessoa, e que não conseguem ter o sossego que tinham antes. Efetivamente, é de se ver que este roubo efetivamente deixou sequelas emocionais nas vítimas, até mesmo pela sensibilidade demonstrada em audiência, de modo que nestas é latente o abalo psicológico, principalmente porque todos pediram para não serem ouvidas na presença do acusado, demonstrando medo.

Desta forma, tomando em conta que foram consideradas desfavoráveis ao réu duas circunstâncias judiciais, quais sejam a culpabilidade e as consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Tocante à atenuante do art. 65, I, do CP, e a agravante do art. 61, II, “h” do CP, pelo que COMPENSO-AS, contudo reconheço a atenuante do art. 65, III, “d” do CP e chego à pena intermediária em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Não há minorantes a serem valoradas, contudo, conforme anteriormente fundamentado, aplicável na hipótese a majorante do emprego de arma de fogo, pelo que aplico o aumento de 1/3 (um terço), e torno a pena definitiva do réu em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixada a pena em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, se não bastasse, com o reconhecimento de circunstancias judiciais desfavoráveis, determino o regime inicial de cumprimento da pena de LEONEI THIAGO ARDAIA REIS no fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3º do Código Penal. Vale ressaltar que a nova alteração legislativa do Pacote Anticrime trouxe o caráter hediondo ao delito em tela, e que esta circunstância também deve ser valorada ao fixar o regime por questão de proporcionalidade.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já repetiu em diversos julgados que a ausência de antecedentes criminais não desabona a fixação do regime fechado, principalmente neste caso em que a pena supera a 08 (oito) anos de reclusão, e ainda, há a valoração de circunstâncias judiciais negativas, transcrevo [...]”
(Henriqueta Fernanda C. Alencar F. Lima, juíza de Direito – ID 80603066).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, sem fixar dias multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Por sua vez, as circunstancias e consequências do crime foram motivadas em elementos concretos, quais sejam,
“chutes impingidos na vítima Guilherme, e também o terror de apontar arma de fogo para suas cabeças [...]; as vítimas ficaram traumatizadas, desconfiam de qualquer pessoa, e não conseguem ter o sossego que tinham antes”
, a
merecer maior reprovação, pois excedem os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1721562/DF, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.12.2020; STJ, AgRg no HC 628.233/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.5.2021).

Todavia, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, [culpabilidade, circunstancias e consequências do crime] redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase,
o juiz da causa compensou a confissão espontânea (CP, art. 65, I, “d”) com a agravante de crime cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, “h”) e diminuiu a pena ao reconhecer a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, III, “d”).

Por efeito, quando houver
“circunstancias atenuantes ou agravantes, isoladamente”,
aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp 1896157/MG, Relator: Min. Felix Fischer – 17.12.2020).

Sendo assim, torna-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, embora a lei penal tenha previsto o aumento em 2/3 (dois terços) para a majorante da arma de fogo (CP. Art. 157, § 2º-A, I), o juiz da causa aplicou a fração em 1/3, a qual deve ser mantida, por ser mais benéfica ao apelante.

Logo, totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Enfim, a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime] atraem o regime inicial fechado, embora
“o quantum da pena aplicada seja superior a 4 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) anos”
(STJ, AgRg no HC 647.839/GO, Relator: Min. Felix Fischer – 25.5.2021).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal”
(AP. N.U 1000270-48.2020.8.11.0026, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, - 2.6.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante LEONEI THIAGO ARDAIA REIS a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021